Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713778-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0713778-53.2025.8.07.0000 – id 229996635) que, em demanda de obrigação de fazer para transferência de propriedade de imóvel, indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, pois é acometido por enfermidade que o obrigam a despender despesas com tratamento e medicamentos, além de o agravante efetuar o pagamento do cartão de crédito e, logo em seguida, utiliza-o novamente para cobrir suas despesas, criando um ciclo vicioso de endividamento, além das demais despesas mensais, fazendo com que toda a sua renda líquida (R$ 8.157,00) seja comprometida e, por isso, não dispõe de valores para arcar com as despesas processuais. Acrescenta que é casado em regime de separação de bens e cada um tem suas despesas individuais e que, tendo em vista o divórcio (Proc. 0701286-11.2025.8.07.0006), o agravante está arcando sozinho com o pagamento das partes dos empréstimos contraídos por ambos. Requer tutela de urgência para a suspender a exigibilidade do recolhimento das custas e prosseguimento do feito, até julgamento do AGI. Intimado (id 70883951) a comprovar sua hipossuficiência, o agravante juntou a petição id 71170360 e documentos. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O agravante comprovou que, em dezembro/24 e janeiro/25, sua remuneração líquida foi respectivamente de R$ 8.157,89 e R$ 8.167,99 (ids 228055245-246). Demostrou, outrossim, que suas despesas, somente com cartão de crédito, nos meses de fevereiro a abril/25, foram, em média, de R$ 8.318,09 (ids 71170361-62; 71170366; 71170376). Os extratos bancários, nos meses de fevereiro a abril/25 (ids 71170365; 71170377; 71170384), não apresentam movimentação significativa, além de os saldos se encontrarem zerados. Portanto, em princípio, o agravante comprovou que suas despesas mensais ultrapassam sua renda líquida, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator